Tribunal: TJDFT
Processo: 0746057-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746057-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 131 ENTRADA B DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES AGRAVADO: ANTONIO RAFAEL CARVALHO DE MESQUITA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Condomínio da Chácara 131 Entrada B do Setor Habitacional Vicente Pires, pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, após os autos serem remetidos à Contadoria Judicial, proclamou ter havido levantamento em excesso pelo credor durante o processo, de modo que determinou ao agravante que, em quinze (15) dias, restituísse a quantia de R$ 5.001,86 (cinco mil e um real e oitenta e seis centavos), sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé e/ou por ato atentatório à dignidade da justiça. O recorrente alega que o Juiz de origem concedeu a incorporação dos honorários convencionais aos valores originalmente pleiteados, isentando, no entanto, esse encargo somente das parcelas que se tornaram exigíveis durante o desenrolar do processo, questionando, com isso o cálculo encontrado pela Contadoria para que fosse devolvido. Sustenta, ainda, que a impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, foi intempestiva e, portanto, haveria a preclusão temporal da matéria. Pugna pela reforma da decisão e pela concessão do efeito suspensivo. Acrescente-se que este Relator determinou a intimação do recorrente para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, a teor do art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC. O agravante se manifestou em ID no 56090795, alegando que o agravo é contra a decisão de ID no 173623976, e que apresentou petição de ID no 171945930, de modo que o recurso seria tempestivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Diferentemente do alegado pelo recorrente, o teor de seu agravo, assim como o reconhecimento de excesso de execução e a determinação de que devolvesse o valor que tivesse sido levantado indevidamente pois em excesso, foi a decisão de ID no 169070759 (do processo de referência), com o seguinte teor: “Nos termos da decisão de ID165746312, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para que fosse apurado eventual valor levantado em excesso pelo credor durante o processo. De acordo com os cálculos apresentados no ID166145375 e certidão de ID168339513, os valores levantados indevidamente pela parte exequente somam o total de R$ 5.001,86 (cinco mil e um reais e oitenta e seis centavos). Concedo o prazo de 15 dias para a parte exequente restituir o referido valor para uma conta judicial vinculada a este processo, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé e/ou por ato atentatório à dignidade da justiça”. Por outro lado, a decisão de ID no 173623976 (do processo de referência), que o recorrente alega que foi a agravada, apenas responde a petição de ID no 171945930 (a qual não é suficiente para suspender o prazo de recurso) e, inclusive, se limita e reiterar a decisão anterior, informando que mantém “a decisão de ID 169070759 pelos seus próprios fundamentos”, intimando, novamente o agravante para que “deposite, em conta judicial vinculada a este processo, o valor levantado em excesso”. Cabe mencionar que a petição apresentada pelo exequente/agravante, em ID no 171945930, do processo de referência, assim como qualquer outro pedido de reconsideração, não é capaz de suspender o prazo para recurso da decisão que deveria ter sido agravada, tendo sido apresentada apenas para que surgisse outra decisão, uma vez que já havia perdido o prazo para recurso. Com efeito, constata-se que a decisão ora recorrida (ID no 169070759, do processo de referência) – que reconheceu o excesso de valor levantado pela exequente e condenando este à restituição da quantia – foi disponibilizada em 22/08/2023 (certidão de ID no 169376674, do processo de referência). O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Ademais, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, segundo o art. 224, do referido Codex. Assim, considerando-se que o termo a quo para interposição do recurso era o dia 23 de agosto de 2023 (quarta-feira), descontado o feriado, o prazo encerrou-se no dia 11 de agosto de 2023 (segunda-feira). Todavia, e consoante se verifica do sistema, o recurso em questão só foi interposto no dia 25 de outubro de 2023 perante este egrégio TJDFT, quando já expirado o lapso temporal legal há quinze (15) dias úteis para esse fim. Portanto, configurada a extemporaneidade da interposição do presente de agravo de instrumento. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do presente recurso, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator